Tribunal: TJPA
Processo: 0006726-32.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006726-32.2019.8.14.0107

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra sentença proferida em ação monitória ajuizada com o objetivo de cobrar R$ 68.545,68 pelo fornecimento de gases medicinais ao Fundo Municipal de Saúde de Dom Eliseu/PA. O juízo de origem acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Fundo, órgão sem personalidade jurídica, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A autora, em réplica, requereu, de forma subsidiária, a inclusão do Município de Dom Eliseu no polo passivo, pedido que não foi analisado. Embargos de declaração apontando omissão foram rejeitados. O recurso de apelação discute a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e aos princípios processuais do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença por
error in procedendo
, em razão da não observância do dever de oportunizar à parte autora a regularização do polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de evitar a extinção do processo por questões formais, sempre que possível.

Os arts. 338 e 339 do CPC estabelecem que, diante de alegação de ilegitimidade passiva, o juiz deve facultar ao autor a substituição do réu, e o réu tem o dever de indicar, se souber, o sujeito legitimado.

O Fundo Municipal de Saúde, representado pela Procuradoria do Município de Dom Eliseu, alegou ilegitimidade, mas não indicou expressamente o Município como legítimo passivo.

A autora requereu tempestivamente a substituição do réu, mas o juízo ignorou tal pedido, extinguindo o feito sem oportunizar a regularização, em violação aos dispositivos legais e à jurisprudência do STJ.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração com base em erro formal quanto à designação do réu (“Prefeitura” em vez de “Município”) representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios do processo civil contemporâneo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar a emenda da inicial caracteriza error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, sem que se oportunize ao autor a substituição do réu, viola os arts. 338 e 339 do CPC/2015.

O juiz deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito, evitando decisões terminativas baseadas em formalismos que possam ser sanados no curso do processo.

O erro material na designação do ente federativo legitimado pode ser corrigido, desde que a intenção da parte seja clara e compatível com os autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 338, 339, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1694873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1796183/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.05.2019, DJe 23.05.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM ELISEU, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC).

A ação originária foi proposta com o objetivo de receber o montante de R$68.545,68, referente ao fornecimento de gases medicinais, cuja dívida estaria comprovada por notas fiscais e canhotos de entrega assinados.

O juízo de primeira instância deferiu a expedição do mandado de pagamento. O Fundo Municipal de Saúde, representado pela Procuradoria do Município de Dom Eliseu, opôs Embargos Monitórios, arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva por ser um órgão desprovido de personalidade jurídica.

Em réplica, a então autora, ora Apelante, refutou a tese de ilegitimidade e, subsidiariamente, requereu a inclusão do MUNICÍPIO DE DOM ELISEU no polo passivo da demanda, com base no princípio da cooperação e na inteligência dos arts. 338 e 339 do CPC.

Sobreveio a sentença terminativa, que acolheu a preliminar de ilegitimidade do Fundo Municipal sem, contudo, analisar o pedido subsidiário de alteração do polo passivo.

A Apelante opôs Embargos de Declaração, apontando a omissão do julgado quanto ao pedido de inclusão do Município no feito. Os embargos foram rejeitados sob o argumento de que o pedido teria se referido à "Prefeitura Municipal", órgão igualmente desprovido de personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Argumenta que o juízo de origem violou o art. 339 do CPC ao não exigir que o réu indicasse o correto sujeito passivo, e que ignorou seu pedido para sanear o vício processual, em afronta à primazia do julgamento de mérito.

No mérito, defende a legitimidade passiva do Fundo Municipal de Saúde, por possuir CNPJ próprio, e, alternativamente, a responsabilidade do Município pela dívida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que os produtos foram efetivamente entregues e utilizados.

Embora devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público, em atuação nesta segunda instância, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Foi designada audiência de conciliação, que restou infrutífera.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade, o cabimento e o recolhimento do preparo recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se a verificar a ocorrência de vício de procedimento (
error in procedendo
) na sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, sem antes facultar à parte autora a oportunidade de regularizar o polo passivo da demanda.

Assiste razão à Apelante.

A sistemática do Código de Processo Civil de 2015 é orientada por uma série de princípios que visam garantir a efetividade da tutela jurisdicional, dentre os quais se destacam o princípio da cooperação, da instrumentalidade das formas e, com especial relevo para o caso, o da primazia do julgamento de mérito.

Este último princípio impõe ao julgador o dever de, sempre que possível, superar os vícios processuais para que se alcance a solução da lide em seu mérito, evitando a extinção prematura do processo por questões puramente formais.

No caso de alegação de ilegitimidade passiva, o legislador estabeleceu um procedimento específico nos artigos 338 e 339 do CPC, que materializam o dever de saneamento do processo.

O artigo 338,
caput
, do CPC é claro ao dispor que, "alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu".

Por sua vez, o artigo 339,
caput
, impõe ao réu que alega sua ilegitimidade o ônus de, caso tenha conhecimento, indicar o sujeito que entende ser o verdadeiro legitimado para figurar no polo passivo.

Na hipótese dos autos, o Fundo Municipal de Saúde, ao apresentar seus Embargos Monitórios, arguiu sua ilegitimidade, mas, representado pela Procuradoria do próprio Município de Dom Eliseu, absteve-se de indicar expressamente o ente municipal como o sujeito passivo da relação jurídica.

A Apelante, em sua réplica, agiu de forma diligente e, diante da preliminar suscitada, requereu expressamente a inclusão do Município no polo passivo, buscando justamente o saneamento do vício.

Contudo, o juízo de primeiro grau ignorou por completo tal requerimento e procedeu à extinção do feito. Tal conduta representa um claro
error in procedendo
, pois nega vigência à norma cogente que determina a oportunidade de correção, configurando um formalismo excessivo que vai de encontro à moderna processualística civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, entendendo que a extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem que antes se faculte ao autor a emenda da inicial, configura violação direta aos dispositivos legais mencionados.

Nesse diapasão, colaciono o seguinte julgado do STJ, que se amolda perfeitamente ao caso concreto:

"A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, sem que seja facultado à parte autora a oportunidade de emendar a inicial para regularizar o polo passivo, constitui violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao disposto nos arts. 338 e 339 do CPC/2015." (STJ - AgInt no AREsp: 1694873 SP 2020/0088998-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Da mesma forma, em outro precedente, a Corte Cidadã reforçou:

"O CPC/2015, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia da resolução de mérito, autoriza a alteração do polo passivo da demanda para a inclusão do verdadeiro legitimado, nos termos do art. 338, não se mostrando razoável a prematura extinção do feito." (STJ - REsp: 1796183 SP 2019/0032585-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).

A rejeição dos Embargos de Declaração sob a justificativa de que o pedido se referiu à "Prefeitura" e não ao "Município" apenas reforça o excesso de formalismo, pois é notório que, no contexto da petição, a intenção da parte era direcionar a demanda ao ente federativo dotado de personalidade jurídica, sendo um erro material facilmente sanável.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja observado o devido processo legal, permitindo-se a regularização do polo passivo e o subsequente julgamento do mérito da causa, qual seja, a existência ou não do débito reclamado.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reconhecendo o
error in procedendo
,
ANULAR
a sentença proferida no Id. 11769899, bem como todos os atos processuais subsequentes.

Consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, devendo o magistrado de primeiro grau intimar a parte autora para, querendo, promover a alteração do polo passivo da demanda, nos termos do art. 338 do CPC, e, após o devido contraditório, proferir nova decisão, desta vez analisando o mérito da controvérsia.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença anulada, que deverá ser novamente estabelecido quando do julgamento final da causa.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025